Tribunal: STM
Processo: 7000341-74.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO APLICÁVEL. MÉRITO. TRANCAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA INVESTIGAÇÃO QUANTO AOS DEMAIS CRIMES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA APURAÇÃO. 1. O Recurso de Ofício, previsto no art. 120, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não está sujeito ao prazo de preclusão para as partes, tratando-se de medida processual obrigatória que visa assegurar a revisão da decisão ex officio. 2. Inexistindo indícios de má-fé por parte do agente quanto ao crime de falsidade ideológica, conduta que restou evidenciada ter sido efetivada por terceiro, cabível o trancamento do Inquérito Policial Militar. 3. Os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a investigação quanto às demais condutas, dado o caráter inquisitorial do procedimento, e a garantia de acesso aos elementos de investigação fortalece a equidade do processo, assegurando os direitos do indiciado. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. Recurso de Ofício não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/08/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000341-74.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO, ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, E, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO,
PARA MANTER A DECISÃO, PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
MILITAR, QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR EXARADA EM FAVOR DA CAPITÃO-
TENENTE MÉDICA DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, DETERMINAR
O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO PENAL MILITAR Nº 7000169-
05.2024.7.01.0001 QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA,
PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E MANTER O IPM
QUANTO AOS DEMAIS CRIMES QUE ESTÃO SENDO APURADOS, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000341-74.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD
ADVOGADO(A): ALDO BARBOZA ALBUQUERQUE JUNIOR (OAB GO29407)
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO
DE
OFÍCIO.
PRELIMINAR.
PGJM.
NÃO
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL NÃO APLICÁVEL.
MÉRITO. TRANCAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. MANUTENÇÃO DA INVESTIGAÇÃO QUANTO AOS
DEMAIS
CRIMES.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
NÃO
DEMONSTRADA. NECESSÁRIA CONTINUIDADE DA APURAÇÃO.
1. O Recurso de Ofício, previsto no art. 120, parágrafo único, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, não está sujeito ao prazo de preclusão para
as partes, tratando-se de medida processual obrigatória que visa assegurar a
revisão da decisão ex officio.
2. Inexistindo indícios de má-fé por parte do agente quanto ao crime de
falsidade ideológica, conduta que restou evidenciada ter sido efetivada por
terceiro, cabível o trancamento do Inquérito Policial Militar.
3. Os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a
investigação quanto às demais condutas, dado o caráter inquisitorial do
procedimento, e a garantia de acesso aos elementos de investigação fortalece a
equidade do processo, assegurando os direitos do indiciado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime.
Recurso de Ofício não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do Recurso de Ofício, arguida
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso de Ofício para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2º Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Habeas Corpus nº 7000150-96.2024.7.01.0001,
que concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar exarada em favor
da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, determinar o
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trancamento do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 quanto ao crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, e manter o Inquérito
Policial Militar quanto aos demais crimes que estão sendo apurados.
Brasília, 27 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício contra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr.
SIDNEI CARLOS MOURA, que, nos autos do Habeas Corpus nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar
exarada em favor da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD, determinar o trancamento do Inquérito Penal Militar nº
7000169-
05.2024.7.01.0001 quanto ao crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade
Ideológica), considerando que a conduta ocorreu no exercício da ampla defesa (Habeas
Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 9, DEC1, e evento 72,
SENT1)
Consta nos autos que a Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE
ABREU MAUAD está sendo investigada, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 7000169-
05.2024.7.01.000, por suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de
obediência), 214 c/c 218, inciso II (calúnia contra superior), e 312 (falsidade ideológica),
todos do Código Penal Militar.
O objeto da referida ação constitucional, impetrada, em 11 de fevereiro de 2024,
pelo advogado Dr. ALDO BARBOZA ALBUQUEREQUE JÚNIOR, OAB/GO 29.407, foi a
suspensão liminar do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001, instaurado
pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, e a concessão da
ordem para trancar a inquisa, por falta de justa causa.
Na oportunidade, sustentou o Impetrante que a Paciente está sofrendo
perseguições pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo após
ter requerido judicialmente sua transferência do Rio de Janeiro para Vitória/ES e por ter
motivado a instauração, no Ministério Público Militar, da Notícia de Fato n°
117.2023.000479, por ter sido obstada sua participação em curso de aperfeiçoamento
necessário para promoção na carreira. Nesse procedimento, o Ministério Público Militar teria
entendido que o impedimento da participação da Paciente nos cursos de carreira era ilegal,
pois o fato de ela prestar concursos públicos fora da instituição militar não seria motivo para
obstar sua promoção.
O Impetrante informou que a Paciente tem problemas de saúde, com períodos
de afastamento que já somam mais de 2 (dois) anos, tendo requerido sua reforma
administrativa, a qual ainda não foi apreciada, razão pela qual ingressou com pedido no
Poder Judiciário (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 1,
INIC1).
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescentou que a Paciente apresentou problemas de saúde, deixando de
apresentar-se na Organização Militar na data prevista - 24 de outubro de 2023-, fazendo-o,
contudo, na primeira oportunidade após o seu restabelecimento, apresentando atestado
médico, que foi devidamente homologado pela autoridade, para justificar a ausência.
Aduziu que, em 30 de outubro de 2023, recebeu a Parte de Ocorrência n° 40,
pela prática de transgressão disciplinar, tendo protocolado defesa escrita em 1º de novembro
de 2023, mas não recebeu a Decisão/Solução do procedimento. Narrou, também, que foi
instaurada Sindicância, por meio da Portaria nº 97/EAMES, de 07/11/2023, para
esclarecimento de informações controvertidas contida nos atestados médicos expedidos pelo
Dr. RENZO ROLDI ROSSONI, seu médico psiquiatra, e que não foi ouvida na Sindicância,
somente tomando conhecimento dela por intermédio de seu médico quando ele foi convocado
para depor. Apontou que também não foi cientificada da solução da Sindicância.
Sustentou o Impetrante que, a partir dos procedimentos ora relatados, foi
instaurado o Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001, por meio da Portaria nº
9/EAMES, de 22 de janeiro de 2024, tendo sido o Dr. RENZO ROLSI ROSSONI notificado
para prestar esclarecimentos, em caráter de perseguição, constrangimento e intimidação,
visando desestimular o médico psiquiatra que acompanha a Paciente a abandoná-la e não
mais atendê-la.
Alegou que não teve acesso aos autos do Inquérito Policial Militar e que não
haveria justa causa para seu prosseguimento, pois ele não poderia ser instaurado a partir da
Comunicação Padronizada nº 40 e da Sindicância nº 97/EAMES, uma vez que a Paciente não
foi cientificada e notificada da decisão exarada pela autoridade militar naqueles
procedimentos, configurando ilegalidade e/ou abuso de poder, a teor do disposto no artigo
467, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar. Ademais, aponta que não
há indícios da prática de crime nos autos, pois a Paciente deixou de se apresentar em virtude
de problemas de saúde, tendo comparecido na primeira oportunidade após o
restabelecimento.
O Impetrante trouxe aos autos a papeleta de sugestão de dispensa médica,
datada de 5 de outubro de 2023, homologando dispensa médica por 30 (trinta) dias.
Quanto ao crime de calúnia, alegou que a Paciente tem sido perseguida pela
militar Chefe do Departamento de Saúde, Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO DE
MATOS COSTA. Pontuou que, na defesa escrita da Parte de Ocorrência, a Paciente
descreveu condutas praticadas pela superior hierárquica, a serem apurados pela autoridade
militar, mas não atribuiu-lhe a prática de crimes. Alega que os fatos não chegaram ao
conhecimento de terceiros, pois o procedimento tramitou em sigilo, o que impediria a
consumação do crime contra a honra.
Com relação ao crime de falsidade ideológica, alegou que o médico Dr. RENZO
ROLSI ROSSONI confirmou a emissão do laudo médico, emitido em 23 de outubro de 2023,
tratando-se de documento legítimo, e que qualquer insurgência contra ele deveria ser feita nos
autos da ação judicial de reforma.
Relatou que a Paciente não estava bem de saúde no dia 3 de outubro de 2023,
tendo sido concedida licença de 30 (trinta) dias por seu médico, sendo tal licença homologada
pelo Departamento de Saúde da OM, por meio de papeleta de sugestão de dispensa médica da
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tripulação, subscrita pelo Primeiro-Tenente Médico NÍCOLAS. Porém, a Subchefe do
Departamento de Saúde da OM, MAÍRA FELICÍSSIMO, informou à Paciente, via
aplicativo Whatsapp, sobre a modificação da licença médica para apenas 4 (quatro) dias,
determinando o comparecimento da militar na OM na segunda-feira seguinte, pela manhã,
para reavaliação.
Pontuou que a Paciente solicitou o despacho da autoridade militar que teria
determinado a retificação do documento emitido pelo Primeiro-Tenente NICOLAS para que
fossem homologados apenas 4 (quatro) dias de licença médica, mas não lhe foi franqueado o
acesso.
Assim, sustentou a ausência das formalidades exigidas, a atipicidade dos fatos
imputados, a falta de elementos aptos a embasar uma investigação, abuso de
autoridade, obstrução da defesa e o lawfare (uso ou manipulação das leis e procedimentos
legais como instrumento de combate e intimidação, desrespeitando os procedimentos legais e
os direitos do indivíduo) praticado pela autoridade militar, bem como pela falta de acesso
pela Defesa aos procedimentos instaurados, em afronta aos Princípios do Contraditório, da
Ampla Defesa e do Devido Processo Legal (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, INIC1).
Em 12 de fevereiro de 2024, o Ministério Público Militar manifestou
parcialmente favorável ao pedido liminar, solicitando a suspensão de todos os procedimentos
relacionados ao Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 até que
fosse fornecida uma cópia completa dos autos ao advogado da Paciente, concedendo-se prazo
razoável para a oitiva da investigada (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 7, PET1).
No mesmo dia, o Magistrado concedeu liminar para suspender por 30 (trinta)
dias todos os atos relacionados ao Inquérito Policial Militar e determinou a disponibilização
dos autos à Defesa da Paciente (Habeas Corpus Criminal nº
7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 9, DEC1 ).
Em 15 de fevereiro de 2024, o Impetrante informou que não lhe havia sido
disponibilizado o acesso a todas as informações do Inquérito Policial Militar, tendo o
Magistrado, em nova Decisão, determinado ao Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo (EAMES) a inclusão no sistema eProc da Portaria IPM1 nº
9/EAMES, juntamente com a documentação que instrui o respectivo Inquérito Policial
Militar (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 30,
PET_INTERCORRENTE1, e evento 34, DEC1).
Em 22 de fevereiro de 2024, o Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo prestou as informações necessárias à instrução da ação de
Habeas Corpus (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 45,
INF1).
Na mesma data, o Impetrante reafirmou o pedido de trancamento do Inquérito
Policial Militar, fundamentando-se nos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório. O
argumento central foi que a autoridade coatora não teria cumprido com algumas obrigações
relativas ao procedimento de Sindicância (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 47, PET1, e evento 48, PET1).
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 4 de março de 2024, o Impetrante solicitou a suspensão do Inquérito
Policial Militar por mais 30 (trinta) dias, devido à ausência do julgamento do Habeas Corpus,
pleito que foi indeferido, já que foi-lhe conferido amplo acesso aos elementos de informação
contidos no Inquérito Policial Militar (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 54, PET_INTERCORRENTE1, e evento 56, DESP1).
Em 5 de março de 2024, o Ministério Público Militar opinou pela denegação da
ordem de Habeas Corpus, com o consequente prosseguimento do Inquérito Policial Militar n°
7000169-05.2024.7.01.0001(Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ,
evento 59, PARECER1).
Por Sentença de 4 de abril de 2024, o MM. Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. SIDNEI CARLOS
MOURA, concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar expedida em
favor da Capitão-Tenente médica DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, determinar
o trancamento do Inquérito Penal Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 somente quanto ao
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade Ideológica), considerando que
a conduta ocorreu no exercício da Ampla Defesa (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, evento 9, DEC1, e evento 72, SENT1).
Em 18 de abril de 2024, irresignado com a Sentença, o Impetrante interpôs o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000338-22.2024.7.00.0000, buscando o trancamento integral
do Inquérito Penal Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 (Habeas Corpus Criminal nº
7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 78, RSE1).
Em 20 de abril de 2024, o Ministério Público Militar tomou ciência da Sentença
recorrida e manifestou-se de acordo com o trancamento parcial do Inquérito Policial Militar
relativamente ao suposto crime de falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar),
com o prosseguimento do Inquérito no tocante aos delitos de recusa de obediência e calúnia
contra superior (arts. 163 e 214 c/c 218, inciso II, ambos do Código Penal Militar) (Habeas
Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 79, MANIF1).
Por meio de Certidão de 6 de maio de 2024, o Juízo de Primeiro Grau certificou
a ocorrência do trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar em 24 de
abril de 2024 (Habeas Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 86,
CERT1).
Conforme assentado na Sentença proferida em 4 de abril de 2024, o Magistrado
de Primeira Instância determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar, em
Recurso de Ofício, na forma do art. 120, parágrafo único, do RISTM.
Nestes autos, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA, opina pelo não
conhecimento do Recurso de Ofício, devido ao trânsito em julgado da Sentença para o
Ministério Público Militar. Alternativamente, opina pelo não provimento do Recurso,
mantendo-se os termos da Sentença recorrida (Recurso de Ofício nº 7000341-
74.2024.7.00.0000/STM, evento 9, PARECER1).
É o Relatório.
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso de Ofício,
devendo, pois, ser conhecido.
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE OFÍCIO
EM FUNÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por meio do Parecer
elaborado pelo Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do presente Recurso de Ofício. Sustenta que a
Decisão que concedeu parcialmente o Habeas Corpus transitou em julgado em 6 de maio de
2024 para o Ministério Público Militar, tornando-se irrecorrível ( Recurso de Ofício nº
7000341-74.2024.7.00.0000/STM, evento 9, PARECER1 ).
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Recurso de Ofício é um instituto jurídico
que visa assegurar a dupla jurisdição, garantindo que determinadas decisões sejam
obrigatoriamente revisadas por uma instância superior, mesmo sem a provocação das partes
interessadas, sendo interposto pelo próprio Juiz que proferiu a decisão. No âmbito castrense,
tal recurso desempenha um papel fundamental na revisão de decisões judiciais proferidas em
Primeira Instância, pois visa proteger o interesse público, especialmente no que diz respeito à
manutenção da ordem, disciplina e justiça dentro das Forças Armadas.
Importante mencionar o fundamento do Recurso, que está no art. 120,
parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que assim dispõe:
Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de primeira
instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.
Dessa forma, em cumprimento ao estabelecido no dispositivo acima, o Juízo de
Primeira Instância encaminhou os presentes autos a esta Egrégia Corte para reexame, de
ofício, da própria Decisão que concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus.
Ao analisar os autos, verifico que, de fato, houve a certificação do trânsito em
julgado, em 6 de maio de 2024, para o Ministério Público Militar. Contudo, não faz sentido
arguir o não conhecimento do Recurso de Ofício devido à preclusão do prazo para recorrer
por parte do Ministério Público Militar, pois o instituto é uma medida processual obrigatória,
que, repito, não depende da iniciativa das partes. É, portanto, uma condição de eficácia da
decisão, mesmo na ausência de iniciativa do Ministério Público Militar para recorrer dentro
do prazo estabelecido, por não ser competente para tal atribuição.
Nesse sentido, cabe salientar a jurisprudência consolidada no Enunciado nº
423 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Não transita em julgado a
sentença por haver omitido o recurso "ex officio", que se considera interposto "ex lege".
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, a preclusão do prazo para recorrer não se aplica ao Recurso de
Ofício, uma vez que é estipulado por lei.
Não houve, portanto, qualquer irregularidade processual na interposição do
Recurso de Ofício, que está em conformidade com os princípios e normas que regem o
processo penal militar, sem qualquer vício que comprometa sua validade.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Recurso de Ofício,
arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Ofício contra a Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr.
SIDNEI CARLOS MOURA, que, nos autos do Habeas Corpus nº 7000150-
96.2024.7.01.0001/RJ, concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar
expedida em favor da Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD, determinar o trancamento do Inquérito Penal Militar nº
7000169-
05.2024.7.01.0001 quanto ao crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar (Falsidade
Ideológica), considerando que a conduta ocorreu no exercício da ampla defesa (Habeas
Corpus Criminal nº 7000150-96.2024.7.01.0001/RJ, evento 9, DEC1, e evento 72,
SENT1).
Antes de analisar o caso em questão, é importante mencionar o fundamento do
Recurso, que está no art. 120, parágrafo único, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, que assim dispõe:
Art. 120. Seguirá o rito desta seção o recurso interposto contra a sentença de primeira
instância que conceder ou negar a ordem de Habeas Corpus.
Parágrafo único. Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.
Dessa forma, em cumprimento ao estabelecido no dispositivo acima, o Juízo de
Primeira Instância encaminhou os presentes autos a esta Egrégia Corte para reexame, de
ofício, da própria Decisão que concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus.
Analisando os fundamentos que embasaram a concessão da ordem de Habeas
Corpus pelo MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, conclui-se que a Decisão é
irrepreensível. Vejamos os detalhes.
Como relatado, a Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU
MAUAD está sendo investigada por suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 163
(recusa de obediência), 214 c/c 218, inciso II (calúnia contra superior), e 312 (falsidade
ideológica), todos do Código Penal Militar.
Assim, o objeto da ação constitucional, impetrada em 11 de fevereiro de 2024
pelo advogado Dr. ALDO BARBOZA ALBUQUEREQUE JÚNIOR, OAB/GO 29.407, foi a
suspensão liminar do Inquérito Policial Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001, instaurado
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo, e a concessão da
ordem para trancar a inquisa, por falta de justa causa.
Neste aspecto, considerando tudo o que restou evidenciado nos autos da ação
constitucional, o Magistrado de Primeira Instância agiu de forma acertada ao levar em
consideração os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal,
fundamentos essenciais do sistema jurídico brasileiro, para analisar os fatos que foram
levados ao seu conhecimento. Esses princípios, garantidos pela Constituição Federal no art.
5º, incisos LIV e LV, são reconhecidos como direitos fundamentais, inclusive, nos
procedimentos administrativos, como é o Inquérito Policial Militar.
Esse, aliás, é o entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, conforme segue:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
COM
OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279/STF. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à
ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. Hipótese em que, para dissentir do
entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material
probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AI 401472 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 11/3/2014, publicado DJe-070, de 9/4/2014). [Grifo nosso]
Fundamental que, em qualquer procedimento, seja ele judicial ou
administrativo, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal sejam garantidos,
assegurando-se, desse modo, o pleno exercício dos direitos individuais e a preservação dos
princípios democráticos e do Estado de Direito.
Diante disso, o Magistrado deferiu a liminar, determinando a suspensão, por um
prazo de 30 (trinta) dias, de todos os atos relacionados ao Inquérito em questão. Além disso,
ordenou a disponibilização dos autos ao Impetrante, assegurando-lhe o acesso necessário para
exercer a defesa da Paciente de forma adequada.
No mérito, o Impetrante requereu o trancamento do Inquérito Policial Militar
mencionado, que investiga a prática dos crimes previstos nos arts. 163 (recusa de
obediência), 214 c/c 218, inciso II (calúnia contra superior), e 312 (falsidade ideológica),
todos do Código Penal Militar, argumentando a falta de justa causa.
Com relação ao fato relativo ao crime de recusa de obediência, consta que
a Paciente teria faltado ao expediente nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, após o término de
sua licença médica, e, como justificativa, apresentou um laudo médico sugerindo 180 (cento
e oitenta) dias de afastamento do serviço militar. Contudo, o referido laudo não
foi apresentado para homologação pela Junta de Saúde da Marinha, tendo a chefia imediata
determinado o comparecimento da Paciente para realização de perícia, o que ela não acatou e
nem respondeu às mensagens da chefia.
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a apresentação de sugestão de licença médica por mais 180 (cento e oitenta
dias), sem a devida homologação pela Junta Médica e após a fruição de dispensa já
concedida, em principio não é hábil a justificar a atitude da Paciente em não atender à
determinação de submeter-se à inspeção de saúde.
Portanto, a apresentação do documento fornecido pelo médico particular, por
ora, não tem o condão de justificar a conduta da Paciente, devendo os fatos ser apreciados de
forma mais detida durante as investigações, até mesmo para salvaguardar os interesses da
Paciente.
A continuidade da investigação permitirá apurar se houve irregularidades na
apresentação dos documentos médicos, se houve qualquer irregularidade, má-fé ou tentativa
de burlar procedimentos legais, e se outras medidas disciplinares ou judiciais são necessárias
para garantir a integridade na aplicação da legislação castrense.
Relativamente à conduta de calúnia contra superior, reportam os autos que a
Paciente afirmou, na sua Defesa Prévia, datada de 1º de novembro de 2023, que, durante uma
crise de pânico, sua chefe, a Capitão de Corveta BRUNA GUSMÃO, tentou levantá-la
e, como não foi possível, começou a rir e a debochar, demonstrando falta de ética
profissional. O inquérito e a possível ação penal poderão melhor esclarecer os depoimentos
colhidos de diversos profissionais de saúde que se encontravam no setor no dia do fato,
inclusive os que auxiliaram no evento.
As acusações de calúnia contra um superior hierárquico são graves e podem ter
repercussões significativas no ambiente militar. É crucial esclarecer se houve uma conduta
imprópria por parte da superior hierárquica ou se as alegações da Paciente são infundadas.
Casos envolvendo conduta ética e profissional dentro das Forças Armadas são especialmente
sensíveis, merecendo apuração adequada, assegurando que os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina sejam mantidos, promovendo a confiança na instituição e nas suas lideranças.
Assim, é primordial a continuidade das investigações para verificar a
veracidade das alegações feitas pela Paciente contra a Capitão de Corveta BRUNA
GUSMÃO.
Portanto, o Inquérito Policial Militar é necessário para esclarecer os eventos e
determinar se houve prática de crime por qualquer das partes envolvidas, garantindo-se,
assim, um processo justo e transparente diante das alegações feitas.
Por fim, com relação à imputação do crime previsto no art. 312 (falsidade
ideológica), consta que a Paciente apresentou laudo, emitido pelo Médico Dr. RENZO
ROLDI ROSSONI, com informação inverídica, consubstanciada na indicação que a Paciente
teve uma crise de pânico na unidade militar em 22 de outubro de 2023. No entanto, não
houve expediente de trabalho nessa data e nenhum registro de intercorrência foi feito no
relatório de serviço.
Contudo, em seu depoimento, o Dr. RENZO ROLDI ROSSONI esclareceu que,
ao elaborar o documento, baseou-se em um laudo anterior e uma informação pretérita foi
mantida no novo laudo de forma equivocada. Nesse ponto, considero que o equívoco no
documento médico foi adequadamente justificado, sendo a informação incorreta por um erro
material, sem indícios de má-fé ou tentativa de engano.
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, como o documento foi elaborado e assinado pelo médico, não é
apropriado atribuir sua autoria à Paciente. A responsabilidade pela exatidão e veracidade das
informações contidas no laudo médico recai exclusivamente sobre o profissional que o
redigiu e assinou.
O erro contido no laudo, embora grosseiro e facilmente detectável, não teria
capacidade de enganar a Administração Militar ou de produzir qualquer efeito favorável
à Paciente. Não há evidências ou motivos para acreditar que ela tenha influenciado ou
contribuído para o erro, o qual não pode ser a ela imputado.
Outra alegação de falsidade que teria sido cometida pela Paciente consta na
Defesa Prévia referente à Parte de Ocorrência nº 40, de 30 de outubro de 2023. No referido
documento, a Paciente afirmou que durante a semana de sua ausência, estava sozinha em
casa, pois sua família havia viajado de férias e ela não pôde acompanhá-los devido à
necessidade de cuidar de sua saúde. No entanto, contrariando sua alegação, foi anexado um
Ofício da Polícia Federal que comprova que ela viajou para a Argentina durante o período em
que estava ausente do quartel, complementado por uma Certidão de Movimentos Migratórios
que confirma a viagem, motivo pelo qual houve a recomendação de aplicação de uma medida
disciplinar. (IPM nº 7000169-05.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, AUTO7, Página 3, e evento
1, AUTO8, Páginas 33 e 34).
No contexto da imputação do crime de falsidade ideológica ora analisada, é
crucial considerar o Princípio da Não Autoincriminação, o qual garante que um indivíduo não
pode ser obrigado a fornecer informações que possam resultar em sua própria incriminação.
Esse princípio visa assegurar que os acusados, inclusive em processos
administrativos, tenham direito de apresentar sua versão dos fatos e fornecer provas em seu
favor. Protege indivíduos de se autoincriminarem ao se absterem de fornecer informações que
possam ser usadas contra eles em processos legais. Esse princípio está intimamente ligado ao
direito ao silêncio, garantindo que uma pessoa acusada de um crime não seja obrigada a
produzir provas contra si mesma.
Neste contexto, o Magistrado agiu corretamente ao determinar o trancamento
do Inquérito Policial Militar no que se refere ao suposto crime de falsidade ideológica.
Quanto aos demais defeitos de ordem formal imputados à Administração Militar
na impetração, é importante ressaltar que essas questões não têm o poder de impedir a
investigação.
Além disso, é crucial destacar que foi garantido ao Impetrante amplo acesso a
todos os elementos do Inquérito Policial Militar, permitindo-lhe preparar-se devidamente para
os demais atos da investigação.
Portanto, os argumentos sobre defeitos formais não têm o poder de obstar a
investigação, dado o caráter inquisitorial do procedimento, e a garantia de acesso aos
elementos de investigação fortalece a equidade do processo, assegurando os direitos da
Paciente.
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, cabe ressaltar que é durante a fase da persecução penal, após eventual
recebimento da Denúncia, portanto após a fase de Inquérito, que a Paciente terá as condições
necessárias para demonstrar sua alegada inocência e contraditar as provas apresentadas pelo
Ministério Público Militar. Esse processo se dá em conformidade com os princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório, os quais não podem ser plenamente exercidos por meio de Habeas
Corpus, que não comporta análise aprofundada de provas, sob o risco de um julgamento
precipitado da controvérsia.
Relevante mencionar o entendimento pacificado neste Superior Tribunal
Militar, conforme apontam os seguintes julgados:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS.
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 120 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INDÍCIOS
DE
AUTORIA
E
DE
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
PROSSEGUIMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO DE OFÍCIO PROVIDO. MAIORIA.
A despeito da fundamentação do Juízo de primeiro grau que, em seu Despacho de
encaminhamento dos presentes autos, escudou a remessa do Recurso de Ofício a esta Corte
Castrense no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal, o Regimento Interno deste
Sodalício possui disposição expressa acerca da matéria ao estabelecer no parágrafo único do
artigo 120 que “(...) Da sentença que conceder a ordem, haverá recurso de ofício.”, adotando-
se o rito procedimental do Recurso em Sentido Estrito, na forma do § 3º do artigo 119 do
referido Diploma regimental. O indiciamento do Recorrido, consoante a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense e referendada pelos demais Pretórios, não constitui
constrangimento ilegal, tampouco abuso de poder apto a ensejar o trancamento do Inquérito
Policial pela via estreita do habeas corpus, mormente porque, na espécie, os autos
evidenciam indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, tornando prematura
qualquer conclusão acerca dos desdobramentos que poderão sobrevir das investigações
conduzidas pela Autoridade Militar no âmbito do CINDACTA II e que estão suspensas em
decorrência da própria Decisão ora submetida ao duplo grau de jurisdição. Ademais, como
cediço, o trancamento da ação penal militar e do próprio inquérito policial militar é medida
excepcional só compatível quando identificada, de pronto, a atipicidade da conduta, ou
quando houver causa extintiva da punibilidade, ou ainda restarem ausentes indícios
mínimos de autoria e de prova da materialidade, bem como identificada ilegalidade ou
abuso de poder. A despeito de o Magistrado a quo ter fundamentado a sua convicção pela
concessão da ordem em eventual reconhecimento do perdão judicial, ainda seria prematuro
afiançar que tais circunstâncias restariam absolutamente comprovadas nos fatos narrados até
então. Vale dizer que a argumentação, como definiu o próprio Magistrado de primeiro grau,
se decorrente de uma suposta provocação reprovável por parte do Ofendido, careceria de
maior aprofundamento e certamente não dispensaria dilação probatória com vistas a ser
aferida a hipótese prevista no artigo 216, § 2º, inciso I, do Código Penal Militar, dispositivo
recém modificado. E tais circunstâncias, convenhamos, não se coadunam nem com o
encerramento prematuro da inquisa, tampouco com a essência da ação mandamental eleita
Recurso de Ofício provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO DE
OFÍCIO nº 7000096-63.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação: 20/05/2024) [Grifos nossos]
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 204 (EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL) E
ART. 334 (PATROCÍNIO INDÉBITO) AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO
LIMINAR. INDEFERIMENTO. PLEITO PELO TRANCAMENTO DA INQUISA. NÃO
CABIMENTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. Pedido
liminar. A plausibilidade jurídica da concessão do pleito liminar não está caracterizada, à
vista dos elementos fáticos e jurídicos trazidos à colação. O deferimento de liminar é cabível
apenas quando há manifesta ilegalidade ou constrangimento indevido. II. Ausência dos
requisitos de cautelaridade – fumus boni iuris e periculum in mora – aptos a justificar a
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão da medida liminar. Pleito indeferido, ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar. III. A Defesa pede a concessão da ordem de Habeas Corpus, para
trancar o Inquérito Policial Militar, arguindo ausência de justa causa para instauração da
Inquisa, por constituir constrangimento ilegal evidenciado pela atipicidade do fato e ausência
de lastro probatório mínimo que comprove a materialidade das infrações supracitadas,
suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao Inquérito Policial Militar. IV.
Os fatos descritos por meio do Ofício nº 159/AJUR/4853, de 7 de julho de 2023, do
Comandante do III Comando Aéreo Regional, ao prestar as informações solicitadas, evidencia
estar a Inquisa apta a apurar as circunstâncias em que os fatos ocorreram, servindo de peça
informativa idônea para a elucidação dos acontecimentos e a possível formação da opinio
delict pelo Parquet Castrense. V. Impende ressaltar que não se vislumbra qualquer
irregularidade na instauração do inquérito policial militar, porquanto, em tese, há indícios
substanciais do cometimento dos delitos atribuídos ao ora Paciente. Destarte, observa-se que
a autoridade apontada como coatora agiu estritamente nos termos do art. 9º e seguintes do
Código de Processo Penal Militar. VI. Segundo a jurisprudência da Corte, para se configure
a presença de justa causa, impõe-se a presença manifesta dos seguintes pressupostos: “a
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva); e a presença de
lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal.
VII. No tocante ao pedido de trancamento do IPM, é possível aplicar, subsidiariamente, o
entendimento da Suprema Corte quanto ao trancamento da própria ação penal por ser de
escopo mais amplo. VIII. O Pretório Excelso tem o entendimento de que o trancamento da
ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando
transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do Acusado, a atipicidade da
conduta ou a extinção da punibilidade. IX. Por seu caráter instrumental, o inquérito policial
militar serve, tão somente, para justificar ou não o processo, bem como para fundamentar
medidas cautelares. X. A investigação preliminar, no processo penal, é uma decorrência
natural da própria persecução preliminar penal, cujo escopo seria, tão somente, a formação
da opinio delict pelo órgão acusador, ou seja, o convencimento sobre as provas e sobre a
autoria do delito. XI. O Acusado se encontra em liberdade. Logo, não há como se arguir
qualquer constrangimento ilegal em relação ao Paciente. XII. Ordem denegada. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000503-
06.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
31/08/2023, Data de Publicação: 29/09/2023) [Grifos Nossos]
Na situação em questão, os autos evidenciam indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas. Portanto, é prematuro tirar qualquer conclusão sobre o que pode
surgir das investigações conduzidas pela Autoridade Militar na Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Espírito Santo.
Diante dos fatos apresentados e considerando a análise detalhada do caso, a
Sentença recorrida não apresenta falhas que justifiquem qualquer reparação.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício para
manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão proferida pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que
concedeu parcialmente a ordem para, confirmando a Decisão liminar exarada em favor da
Capitão-Tenente Médica DANIELE SCHERRER DE ABREU MAUAD, determinar o
trancamento do Inquérito Penal Militar nº 7000169-05.2024.7.01.0001 quanto ao crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, e manter o IPM quanto aos
demais crimes que estão sendo apurados.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364212v18 e do código CRC bd1e1670.
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 5/9/2024, às 16:25:37
7000341-74.2024.7.00.0000
40001364212 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR